Tribunal: TJDFT
Processo: 0736773-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736773-94.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 64163406. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 66631111) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator